Tribunal: CARF
Processo: 11128.721162/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2014
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 estabelece literalmente a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada ao agente de carga

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721162/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.879 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2014
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 estabelece literalmente a obrigação
de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele
transportada ao agente de carga
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2014
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada,
vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721162/2017-11
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.879 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721162/2017-11

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações relacionadas a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MHBL no 151405124065424, para
o seu Conhecimento Eletrônico Agregado HBL/MHBL no 151405128417295, ocorridas no dia
23/06/2014 às 11:57, ou seja, fora do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação
ao porto de destino do conhecimento conforme determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007. A
carga objeto da desconsolidação em comento foram trazidas ao Porto de Santos pelo Navio M/V
MOL GRATITUDE no dia 21/06/2014, com atracação registrada às 14:55.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que:
a) não responde pelas obrigações do armador/afretador de navio/transportador
marítimo;
b) houve revogação expressa dos art. 45 a 48 da IN RFB 800/07;
c) sua conduta não se enquadra no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66;
d) em nenhum momento deixou de prestar informações;
e) afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade;
f) as informações foram prestadas antes do início do procedimento fiscal e da
lavratura do auto de infração, caracterizando denúncia espontânea;
g) cabe a aplicação do princípio da retroatividade benigna na alteração instituída
no art. 57 da MP 2.158/01 em virtude de não haver mais a capitulação legal da
multa.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-095.167 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.879 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721162/2017-11

regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando, em síntese, os mesmos argumentos constantes
da impugnação, excetuando-se os pontos relacionados aos itens b) e f) acima especificados.
Assim permaneceu com os argumentos referentes aos seguintes temas:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.879 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721162/2017-11

a) não responde pelas obrigações do armador/afretador de navio/transportador
marítimo;
c) sua conduta não se enquadra no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66;
d) em nenhum momento deixou de prestar informações;
e) afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade;
g) cabe a aplicação do princípio da retroatividade benigna na alteração instituída
no art. 57 da MP 2.158/01 em virtude de não haver mais a capitulação legal da
multa.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “afronta ao princípio constitucional da
proporcionalidade” não merece ser conhecida tendo em vista que este Tribunal Administrativo
não tem competência para análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe
aos Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho
conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no
presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.879 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721162/2017-11

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminares que não responde por obrigações do
armador/afretador de navio/transportador marítimo. Alega também em preliminares, que em
nenhum momento deixou de prestar informações e que sua conduta não se enquadra no art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei 37/66.
Entendo que o segundo ponto se trata de matéria de mérito, entretanto, como se
observará adiante na análise dos argumentos de ilegitimidade passiva, poder-se-á avaliar também
o seu enquadramento da fundamentação legal utilizada pela fiscalização para fins de aplicação da
presente penalidade.
Inicialmente é relevante a reprodução do que dispõe o citado art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 2o, §1o IV, alíneas “d”
e “e” e no art. 22, III o seguinte:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.879 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721162/2017-11

Ou seja, apesar de a Recorrente alegar que não pode responder pelas obrigações
do armador/afretador de navio/transportador marítimo, a norma legal estabelece literalmente a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada ao
agente de carga, figura na qual se enquadra a Recorrente e que possui a atribuição de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-las
dentro do prazo estipulado.
Repare que, como bem destacado no relatório acima, a Recorrente efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MHBL no 151405124065424, para
o seu Conhecimento Eletrônico Agregado HBL/MHBL no 151405128417295 em 23/06/2014 às
11:57, ou seja, fora do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação ao porto de
destino do conhecimento conforme determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007, cuja atracação da
embarcação (Navio M/V MOL GRATITUDE) que trouxe a carga objeto desta desconsolidação
ocorreu em 21/06/2014 às 14:55.
Portanto, com base nos fundamentos apresentados, é possível afastar as duas
argumentações suscitadas pela Recorrente, quais sejam, ilegitimidade passiva e conduta não
enquadrada no fundamento legal.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega ainda em sua peça recursal, em relação ao mérito, que cabe a
aplicação do princípio da retroatividade benigna na alteração instituída no art. 57 da MP no
2.158/01 em virtude de não haver mais a capitulação legal da multa, autorizado pelo disposto no
art. 106, II, “c” do CTN. Destaca que o art. 8o da Lei no 12.766/2012 alterou o artigo 57 da citada
MP passando a conter a seguinte redação:
Art. 57 - O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ 1.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.879 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721162/2017-11

III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput.
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.” (NR)

A Recorrente equivoca-se quando afirma que houve uma mudança da capitulação
legal da multa aplicada, tornando-se mais benéfica quando da alteração instituída pela Lei no
12.766/12. A bem da verdade, o Decreto-lei no 37/66 em seu art. 107, IV é o dispositivo legal
específico para a penalidade aplicada no presente processo, não havendo tal penalidade qualquer
relação com aquela estabelecida no art. 57 da MP no 2.158/01.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, por rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital